Tribunal: STF
Processo: AI 373054
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: O despacho agravado mostra-se em consoância com
jurisprudência desta Corte, ao apontar que a aprovação em
concurso público gera mera expectativa de direito à investidura
no cargo pleiteado e que não há preterição quando a
administração realiza nomeações em observância a decisão
judicial. Precedentes: RMS 23.227 e RMS 23.056.
Agravo regimental desprovido.